Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PORTARIA No 73/10 DO TJDFT. ACORDÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Se o título judicial, já transitado em julgado, e formado após a vigência do CPC/2015, afastou expressamente a possibilidade de prescrição intercorrente por força da aplicação da Portaria no 73/10, referida matéria encontra-se preclusa.

2. Inexistindo provas de que a quantia penhorada possui natureza salarial, ou mesmo que se refere a quantia depositada em conta poupança, inaplicável, in casu, o disposto no art. 833, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.